Tribunal: STF
Processo: RE 85486
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
1. O INTERESSE DE AGIR POR MEIO DE AÇÃO DECLARATORIA ENVOLVE A
NECESSIDADE, CONCRETAMENTE DEMONSTRADA, DE ELIMINAR OU RESOLVER A
INCERTEZA DO DIREITO OU RELAÇÃO JURÍDICA.
2. A DECLARATORIA TEM POR CONTEUDO O ACERTAMENTO, PELO JUIZ, DE UMA
RELAÇÃO JURÍDICA.
3. CASO EM QUE FOI ALEGADA, E NÃO DEMONSTRADA OFENSA AO ART. 2 DO C.
PR. CIVIL DE 1939 A QUE CORRESPONDE O ART. 4 DO C. PR. CIVIL DE
1973.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.